Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-03.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial, cuja controvérsia cinge-se acerca da manifestação da requerida, ora apelante, em alienar o bem imóvel extrajudicialmente. Alega a apelante que há concordância acerca da alienação do bem, contudo, postula que não seja feita em hasta pública. Sentença de procedência. Inteligência do art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. Alienação judicial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial, cuja controvérsia cinge-se acerca da manifestação da requerida, ora apelante, em alienar o bem imóvel extrajudicialmente. Alega a apelante que há concordância acerca da alienação do bem, contudo, postula que não seja feita em hasta pública. Sentença de procedência. Inteligência do art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. Alienação judicial devida. Art. 730 Código de Processo Civil Sentença mantida. Recurso não provido.